Tribunal: TJPA
Processo: 0008401-79.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008401-79.2018.8.14.0005

APELANTE: BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: FRANCISCA KEILA PEREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0008401-79.2018.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

EMBARGANTE
: BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

ADVOGADO(A)
: GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - OAB/GO N° 23.151.

EMBARGADO(A)
: FRANCISCA KEILA PEREIRA DE CARVALHO.

ADVOGADO(A)
: JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA – OAB/PA N° 14.884.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.
0008401-79.2018.8.14.0005.

COMARCA:
ALTAMIRA
/PA.

EMBARGANTE:
BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

ADVOGADO(A):
GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - OAB/GO N° 23.151.

EMBARGADO(A):
FRANCISCA KEILA PEREIRA DE CARVALHO.

ADVOGADO(A):
JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA – OAB/PA N° 14.884.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através da qual foi unanimemente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento ao recurso de Agravo Interno interposto.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão seria omisso por não ter considerado que existem nos autos provas acerca da existência da comprovação do preparo.

Afirma que o RITJ/PA, não é lei que está acima do CPC, e no CPC não tem nenhuma previsão no sentido de juntada de relatório de conta sob pena de deserção.

Em contrarrazões aos embargos
id. 11705456
, pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo que a
obrigatoriedade da juntada do Relatório de Conta do Processo já era prevista desde 2002, conforme Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 27 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

No caso em questão, alega o embargante, como omissão no julgado, o fato de não haver dispositivos legais para que se peça
a
obrigatoriedade da juntada do Relatório de Conta do Processo. Contudo, destaco que a redação dada pela Lei n° 9.383/2021 em seu Art. 9° caput e
§
1°, deixa expressamente claro de que maneira se dá a comprovação do pagamento das custas e despesas processuais mencionadas.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No caso dos autos, apesar de o embargante defender existir omissão, sua tese se assemelha à ocorrência de contradição.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum
vício interno do julgado embargado
, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes,
não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida
”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Dito isto, entendo que o Acórdão embargado não possui qualquer vício interno ou conflito de raciocínio, tendo sido suficientemente claro e coerente em seu texto.

Ocorre que, mesmo que sob a roupagem de contradição, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2024